Tribunal: TJDFT
Processo: 0716524-54.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0716524-54.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto em face de decisões que indeferiram a anotação do nome da devedora em cadastro de inadimplentes via SERASAJUD, a realização de bloqueio via SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, além de determinar a suspensão do curso do processo e o início do prazo de prescrição intercorrente. A agravante sustenta, em síntese, que as medidas requeridas (SERASAJUD e SISBAJUD) são cabíveis e previstas na legislação, além de conferirem efetividade à execução. Afirma ainda que a suspensão do curso do processo e a fluência do prazo de prescrição intercorrente são fatos capazes de lhe causar grave prejuízo. cabível e não depende de comprovação da modificação da situação econômica do devedor. Alega que a última consulta, realizada há mais de 5 (cinco) meses, foi parcialmente frutífera, o que evidencia a existência de movimentação bancária. Pede a antecipação de tutela recursal. É o breve relato. DECIDO. Preparo recolhido. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O art. 1019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. A concessão da tutela de urgência, por sua vez, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Isso porque nada há nos autos que demonstre, em sede de cognição sumária, perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo caso se aguarde o julgamento de mérito deste agravo, que não levará mais do que poucos meses. Cumpre observar que o Juízo de origem determinou a expedição de certidão para que o próprio exequente promovesse a anotação do nome da devedora em cadastros de inadimplentes. Não há nenhum impedimento demonstrado pelo agravante à adoção da providência por seus próprios meios. Acerca da consulta SISBAJUD, considerando que o próprio agravante informou que a executada recebe pensão do Exército Brasileiro, inexiste risco de dilapidação patrimonial ou ocultação de bens que demande concretização imediata da pretensão requerida. No que tange à suspensão do curso do processo e fluência do prazo prescricional intercorrente, cumpre observar que, uma vez reformada a decisão por ocasião do julgamento do mérito deste agravo, não haverá contagem do prazo prescricional. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se o juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 27 de abril de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora